Tribunal: TJSP
Processo: 0012659-15.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Sentença que acolheu impugnação e extinguiu o cumprimento, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO. Insurgência da exequente. Cálculos elaborados pelo executado que seguiram estritamente a condenação, com restituição de duas parcelas que haviam sido descontadas do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Sentença que acolheu impugnação e extinguiu o cumprimento, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO. Insurgência da exequente. Cálculos elaborados pelo executado que seguiram estritamente a condenação, com restituição de duas parcelas que haviam sido descontadas do benefício previdenciário da exequente, além de observar a incidência dos juros em relação aos danos morais desde a prolação da sentença na ação de conhecimento. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP). RECURSO DESPROVIDO.